Tribunal: TCU
Processo: 022.568/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9798/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de alteração de aposentadoria de Judite Filha dos Prazeres Virtuoso, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que as análises empreendidas pela unidade instrutiva detectaram a inclusão irregular nos proventos da interessada da rubrica judicial relativa à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), instituída pela Lei 10.855/2004, art. 11, com alterações trazidas pelas Leis n. 10.997/2004, 11.302/2006, 11.501/2007 e MP n. 441, de 29/08/2008 (convertida na Lei n. 11.907/2009; considerando que a rubrica relativa à GDASS, constante do ato e dos pagamentos atuais, somada à rubrica judicial "DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", resulta no valor integral da GDASS; considerando que a aposentadoria da interessada foi concedida com proventos proporcionais (25/30); considerando que o pagamento do valor integral da GDASS contraria o entendimento firmado no Enunciado 266 da Súmula de Jurisprudência desta Corte de Contas, que assim dispõe, in verbis : As únicas parcelas que integram os proventos e que são isentas de proporcionalização, no caso de aposentadoria proporcional, são a Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, a Vantagem Pessoal dos 'Quintos' e a vantagem consignada no art. 193 da Lei no 8.112/1990. considerando que a complementação da GDASS está protegida por decisão judicial ainda não transitada em julgado, nos autos do processo 2008.01.00.016641-7/MG, que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região, a supressão da referida parcela deve ser condicionada à inexistência de impedimento judicial, conforme proposto nos autos pela unidade instrutiva e Ministério Público junto ao Tribunal - MPTCU; considerando que a proposta formulada nos autos está linha com o que foi deliberado pelo Acórdão 7374/2024-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, que faz alusão a outros julgados deste Tribunal acerca da matéria ( Acórdão 10001/2023-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, e Acórdão 2278/2021-TCU-Plenário , Rel. Min. Aroldo Cedraz); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 17/06/2020, há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que os pareceres da unidade instrutiva e do MPTCU foram convergentes quanto à ilegalidade e negativa de registro do ato concessório; e considerando, finalmente, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração de aposentadoria de Judite Filha dos Prazeres Virtuoso; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Instituto Nacional do Seguro Social do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 022.568/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Judite Filha dos Prazeres Virtuoso (XXX.758.736-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária do gestor responsável omisso: 1.7.1.1. acompanhe o processo 2008.38.00.005844-3 (Justiça Federal de Minas Gerais) e, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença de primeiro grau proferida naqueles autos, adote as medidas necessárias a fim de cessar o pagamento impugnado: 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018, caso não haja mais decisão judicial que ampare o pagamento do valor integral da GDASS da interessada.